Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. LEI DO DISTRATO IMOBILIÁRIO. APLICABILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PAGOS. ILEGALIDADE. CDC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença que confirma a tutela de urgência produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15; portanto, a apelação interposta em face do referido julgado deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

2. Não deve prosperar a tese de ilegitimidade passiva, pois a questão envolvendo a exigência de devolução de comissão de corretagem diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada.

3. O art. 49 do CDC estabelece queo consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

4. O art. 67-A, §10, da Lei n. 4.591/64, alterada pela 13.786/2018 prevê queos contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.

5. Apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, a incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, uma vez que tal prática é vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

6. Os juros de mora sobre o valor a ser devolvido pelo promitente vendedor que não causou a rescisão do contrato incidem, nos contratos posteriores à Lei do Distrato Imobiliário, desde a citação.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.